Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A agravante pleiteia a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários e ressarcimento das custas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando o pagamento se dá por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV); e (ii) estabelecer se há excesso de execução que justifique a inversão dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia acerca do excesso de execução foi afastada, uma vez que as partes concordaram com o valor final apurado pela Contadoria Judicial (R$ 13.106,74), sendo a diferença em relação ao valor inicial (R$ 26,42) considerada inexpressiva, o que inviabiliza o reconhecimento de excesso de execução.
4. Quanto à fixação de honorários advocatícios, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífico no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando o pagamento se dá por RPV, ainda que não tenha havido impugnação, conforme precedentes citados (AgInt no REsp n. 2.051.999/SP e AgInt no REsp n. 2.035.442/SP).
5. O valor da execução enquadra-se no limite previsto pela Lei Distrital n. 6.618/2020 para RPV (20 salários-mínimos), o que justifica a fixação dos honorários advocatícios.
6. O argumento da agravante baseado no Tema Repetitivo no 1190/STJ foi afastado, pois a tese se refere a execuções não impugnadas, diferentemente do caso em análise, no qual houve impugnação rejeitada.
7. A alegação de inaplicabilidade de honorários com base no Tema 408/STJ não prospera, pois a decisão agravada fixou os honorários apenas após a rejeição da impugnação, em consonância com o disposto no art. 85, § 1o, do CPC.
8. Considerando a sucumbência recursal, foi determinada a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da execução, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É devida a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando o pagamento se dá por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), ainda que não tenha havido impugnação.
2. A concordância das partes quanto ao valor da execução, com diferença inexpressiva, afasta a alegação de excesso de execução e, por consequência, a inversão dos ônus sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 7o e 11; CF/1988, art. 100, § 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D; Lei Distrital n. 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/8/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.442/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 6/3/2023; TJDFT, Acórdão 1839235, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 26/3/2024.